Tribunal: TJPA
Processo: 0800824-02.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800824-02.2024.8.14.0136

APELANTE: ITAU S/A

APELADO: MARCIO MELLO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800824-02.2024.8.14.0136

AGRAVANTE: MARCIO MELLO

AGRAVADO: ITAU S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso anterior por ausência de dialeticidade. A decisão originária (na Apelação) anulou sentença de extinção por abandono (art. 485, III, CPC) devido à falta de requerimento do réu (art. 485, § 6º, CPC). O Agravante sustenta que a extinção deveria ocorrer por falta de pressupostos processuais (art. 485, IV, CPC), motivo pelo qual entende desnecessário impugnar a aplicação do § 6º do art. 485.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o recurso anterior preencheu o requisito da dialeticidade recursal ao defender fundamento de extinção diverso daquele utilizado na sentença e atacado na decisão monocrática; e (ii) o recurso atual é meramente protelatório, ensejando a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade (art. 1.021, § 1º, do CPC) exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se a decisão anulou a sentença por inobservância do art. 485, § 6º, do CPC (necessidade de requerimento do réu para extinção por abandono), a argumentação de que o processo deveria ser extinto por outro motivo (falta de pressuposto/apreensão do bem) não supre a necessidade de enfrentar o vício apontado.
4. A insistência em teses que não dialogam com a
ratio decidendi
da decisão recorrida, buscando a prevalência de fundamento diverso não apreciado, caracteriza a manifesta improcedência do recurso e o intuito protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1,5% sobre o valor atualizado da causa.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS
CPC, art. 485, III, IV e § 6º; art. 1.021, §§ 1º, 4º e 5º. Súmula 240/STJ.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 06/01/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800824-02.2024.8.14.0136

AGRAVANTE: MARCIO MELLO

AGRAVADO: ITAU S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
MARCIO MELLO
(ID 30279954) contra a decisão monocrática de minha lavra (ID 30090216), que não conheceu do Agravo Interno anteriormente interposto, mantendo a decisão que deu provimento à Apelação do Banco (ID 28263953), em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão (ausência de dialeticidade).

Em suas razões recursais, o Agravante defende a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que houve sim impugnação específica. Argumenta que a tese central de sua defesa é a de que a extinção do feito não deveria se basear no abandono da causa (art. 485, III, do CPC), que exige requerimento do réu (Súmula 240/STJ e art. 485, § 6º, do CPC), mas sim na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC), ante a não localização do bem e a falta de citação válida para a angularização completa da lide. Alega que exigir a discussão sobre o § 6º do art. 485 seria formalismo excessivo, pugnando pela prevalência do julgamento de mérito e pela manutenção da sentença extintiva, ainda que por fundamento diverso.

Devidamente intimado, o Agravado
ITAU S/A
apresentou contrarrazões (ID 31453191), pugnando pela manutenção da decisão agravada e pela condenação do recorrente nas penas por litigância de má-fé e multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, ressaltando o caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

O cerne da controvérsia reside na verificação se o recurso anterior preenchia o requisito da dialeticidade recursal e se a decisão monocrática de ID 30090216 deve ser mantida.

A decisão ora agravada não conheceu do recurso anterior porque o recorrente não impugnou especificamente o fundamento da decisão de ID 28263953. Aquela decisão primária anulou a sentença de piso com base no art. 485, § 6º, do CPC, o qual estabelece que, oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

No caso dos autos, é incontroverso que a sentença de 1º grau extinguiu o feito com base no abandono (art. 485, III, CPC). O Tribunal, ao julgar a Apelação, identificou um
error in procedendo
, pois o réu já integrava a lide e não requereu a extinção, tornando a sentença nula frente à jurisprudência consolidada (Súmula 240/STJ).

O Agravante, em sua insurgência, insiste na tese de que o processo deveria ser extinto por falta de pressupostos processuais (art. 485, IV, CPC), argumentando que o bem não foi apreendido. Contudo, ao assim proceder, o recorrente não ataca o fundamento da decisão que anulou a sentença. Ele tenta substituir o fundamento da sentença extintiva (que foi abandono) por outro (falta de pressuposto), ignorando que a decisão do Tribunal se limitou a corrigir o erro do magistrado
a quo
quanto à aplicação da regra do abandono.

O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente deve declinar as razões pelas quais entende que a decisão impugnada está equivocada, atacando diretamente os seus fundamentos. Se a decisão anulou a sentença por violação ao § 6º do art. 485 do CPC, caberia ao Agravante demonstrar que o réu
havia
requerido a extinção ou que o § 6º não se aplicava à hipótese de abandono.

Ao argumentar que o juiz deveria ter extinguido o feito por
outro motivo
(inciso IV), o Agravante confirma que não há defesa para a nulidade declarada quanto ao inciso III. Tentar sustentar a extinção por via oblíqua, ignorando o vício apontado na decisão monocrática, caracteriza a ausência de dialeticidade.

A decisão agravada (ID 30090216) foi clara:

"A tese central do Agravante, por sua vez, foi a de que o enquadramento jurídico dos fatos era outro: não se tratava de abandono (inciso III), mas sim de ausência de pressuposto [...] Portanto, ao defender a aplicação do inciso IV, o Agravante demonstrou, por consequência lógica e inafastável, a total impertinência da aplicação do § 6º ao caso concreto."
(trecho das razões recursais do próprio agravante citados na decisão).

O recorrente confunde a defesa de sua tese de mérito (extinção por falta de bens) com o requisito de admissibilidade recursal (atacar o motivo da decisão). O Tribunal não pode, em sede de Agravo Interno que discute a anulação da sentença por erro procedimental específico, julgar a causa por fundamento que não foi o objeto da anulação, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.

Portanto, a decisão monocrática está correta e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o recurso anterior falhou em dialogar com a
ratio decidendi
da decisão que deu provimento à apelação.

DA APLICAÇÃO DE MULTA

Verifica-se que o presente Agravo Interno se revela manifestamente improcedente. O Agravante insiste em tese jurídica (desnecessidade de impugnar o fundamento do art. 485, § 6º, CPC) que viola texto expresso de lei (art. 1.021, § 1º, CPC) e jurisprudência pacífica, demonstrando inconformismo injustificado e resistência ao andamento do feito, o que caracteriza o recurso como protelatório.

O Judiciário não pode ser movimentado sucessivamente para reiterar decisões sobre pontos já exaustivamente esclarecidos, mormente quando a parte se recusa a aceitar a técnica processual vigente.

Assim, com fulcro no art. 1.021, § 4º, do CPC, condeno o Agravante ao pagamento de multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor do Agravado.

Ressalto que, nos termos do art. 1.021, § 5º, do CPC, a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa ora fixada, exceto se a parte for beneficiária da justiça gratuita, hipótese em que o recolhimento será postergado para o final do processo.

Deixo de condenar a parte agravante em litigância de má-fé, por não vislumbrar a prática das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

Condeno o Agravante ao pagamento de multa de
1,5% (um e meio por cento)
sobre o valor atualizado da causa em favor do Agravado, pela manifesta improcedência e caráter protelatório do recurso (art. 1.021, § 4º, CPC), advertindo que a interposição de novos recursos fica condicionada ao depósito prévio da quantia, ressalvada a hipótese de gratuidade de justiça (art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/02/2026